Tribunal: TJSP
Processo: 2027107-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027107-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante MAICON
LIMA CLAUDINO e Paciente ERICSON CASSIANO BENTO, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027107-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42214 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 42214
HABEAS CORPUS no 2027107-87.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Maicon Lima Claudino

PACIENTE: ERICSON CASSIANO BENTO
COMARCA: Sorocaba/SP.

O Doutor Maicon Lima Claudino, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de ERICSON
CASSIANO BENTO, no qual alega que seu paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP.
Aduz que o acusado está sendo processado pela
hipotética prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e 2o, I, II e IV, c.c. artigo
14, II, ambos do Código Penal, tendo sido preso em flagrante. Informa que a
referida prisão foi convertida em preventiva e a sua decretação se baseou na
necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e porque
restaram dúvidas em relação ao endereço informado pelo acusado e ainda
porque não foi comprovada ocupação lícita.
Esclarece que o suposto autor dos fatos tem família
constituída com esposa e 03 (três) filhos menores; que provê o lar
financeiramente trabalhando em dois empregos.
Sustenta que foi apresentada resposta à acusação,
oportunidade em que fora solicitada a revogação da cautelar preventiva, contudo,
o pleito foi indeferido, mesmo o paciente possuindo os requisitos necessários
para a revogação da segregação.
Argumenta que o crime supostamente praticado foi
cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça; que o paciente não é
reincidente específico, que tem endereço fixo e emprego lícito, além de não haver
evidências de que prejudicará o andamento do processo.
Acrescenta que o paciente não dificultou a abordagem
no momento de sua apreensão, se mostrou prestativo à apuração dos fatos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027107-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42214 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
contar que o produto do suposto crime foi recuperado e restituído a vitima.
Expõe
que
não
estão
presentes
os
requisitos
necessários à decretação da prisão preventiva, conforme previsão dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, sem contar que não ficou demonstrado
os motivos pelos quais outra cautelar não foi aplicada (art. 319 do Código de
Processo Penal).
Pondera que a manutenção da prisão preventiva no
caso telado é antecipação de eventual sanção, o que fere o Princípio
Constitucional da Presunção da Inocência.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, requer a concessão da ordem
para que seja revogada a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará
de soltura, aplicando-se quaisquer das cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, se necessário.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 278/280). Processada
a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às fls.
284/287.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
291/295, manifestou-se pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ERICSON
CASSIANO BENTO, objetivando a revogação da prisão do paciente, expedindo-
se o competente alvará de soltura, aplicando-se quaisquer das cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante, agindo em concurso, mediante rompimento de
obstáculo, porque tentou subtrair para si, objetos que guarneciam uma
residência. O crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027107-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42214 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
acusado. Danificou a cerca elétrica da residência, as portas da sala e da varanda,
bem como a janela do quarto, por onde adentraram o imóvel. A Policia Militar foi
acionada e os surpreenderam. Na audiência de custódia a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva. A denúncia foi aditada, tendo sido devidamente
recebida, o suposto autor do crime foi citado, apresentando resposta à acusação,
solicitando a revogação da preventiva, com aplicação de quaisquer outras
cautelares, o que foi indeferido. Os autos estão com a Defensoria Pública, tendo
em vista a juntada dos laudos periciais.
Sem razão a insurgência lançada pela nobre
impetrante.
Isto porque, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, restou devidamente fundamentada, fls. 285/286. Levou
em consideração os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito que é
punido com pena de reclusão superior aos 04 (quatro) anos, além dos
depoimentos dos policias militares que participaram das diligências e da
confissão dos agentes. Sem contar a necessidade de se garantir a ordem pública,
a aplicação da lei penal e o fato de que o paciente é reincidente. O que vejo, no
caso em testilha, é que os argumentos do MM. Juiz a quo são mais que
suficientes para manter o paciente segredo, até porque, a prisão cautelar não
visa apenas à proteção do processo ou da pretensão condenatória, mas,
também, a salvaguarda da sociedade como num todo, interesse que vai muito
além dos trâmites do feito. Portanto, reputo presentes as condições dos artigos
310, II, 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal, para manter a
segregação cautelar do arguido.
Dentro desse contexto filio-me ao seguinte julgado:
”A decisão indeferitória de liberdade provisória, suficientemente
fundamentada, com o reconhecimento da materialidade do delito
e de indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal.
II - A circunstância do paciente possuir condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027107-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42214 – RELATOR WALTER DA SILVA
5
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar.
III- A prisão cautelar,desde que devidamente fundamentada, não
viola o princípio da presunção de inocência.” (HC 34039/PE;
Habeas Corpus 2004/0026832-5; Relator Min, Felix Fisher,
Quinta Turma, DJ 01.07.04, p.242.
E também, como é sabido, o juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor
pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação:
“somente é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade
ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310)”.
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis
não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os
requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA
LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA
FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão
indeferitória
de
liberdade
provisória,
suficientemente
fundamentada, com o reconhecimento da materialidade do delito e
de indícios de autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não caracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027107-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42214 – RELATOR WALTER DA SILVA
6
constrangimento ilegal. II - A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente
reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual
direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes). Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Necessário expor que a prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, significa
antecipação de pena. Vejamos:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as consequências do
seu reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da
prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório, quando
esgotados os recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de
natureza processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução
provisória
do
julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre
a prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial
e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão
cautelar pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).1
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-
1 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027107-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42214 – RELATOR WALTER DA SILVA
7
se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine, ao menos por ora.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator